Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, considerando a pena máxima estipulada para os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro a que foi denunciado o paciente.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos das investigações, indicando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente, especialmente pelo modo de operar sofisticado e estruturado da organização criminosa.
3. O requisito do fumus comissi delicti está presente, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados por documentos e investigações que apontam o envolvimento direto do paciente na prática dos crimes de furto de cabos e lavagem de dinheiro.
4. O periculum libertatis está demonstrado, considerando a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o impacto social negativo causado pelas atividades criminosas, que incluem o prejuízo a serviços públicos essenciais e à ordem econômica.
5. A mera existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
6. A prisão preventiva está amparada no art. 312 do Código de Processo Penal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.